Tribunal: STM
Processo: 7000848-40.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000848-40.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA (OAB: PE20401)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000848-40.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO.
IMPETRANTE: Dr. MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
7ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO
DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM.
REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se
encontrava em vigor a Lei nº 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da
prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia.
Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em
perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o
exame de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da
instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a
presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de
materialidade.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que não é o caso dos autos.
A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve
ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no
bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que
subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem de
habeas corpus, por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Marcus Vinicius Carvalho Alves de Souza, em favor do Sub Ten
Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, em que requer, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal
Militar nº 7000154-55.2021.7.07.0007 a que responde perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM, até o
julgamento final do presente Writ. No mérito, pleiteia a extinção da punibilidade, pela possibilidade jurídica
de aplicação à espécie da chamada "prescrição virtual"; a nulidade do Despacho que recebeu a Denúncia,
ante a forma genérica como fora procedida; e o trancamento do processo, por falta de justa causa.

Aduz o Impetrante, em síntese, que os fatos atribuídos ao Paciente se deram, pela dicção da Denúncia, nos
idos de 2012/2013. Registra que o Paciente é primário e possuidor de bons antecedentes sociais, sendo
merecedor da aplicação da reprimenda, se não no mínimo, mas próximo a esse patamar, de maneira que
seria cabível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual. Alega, ademais, que "com as possibilidades
de interposição de recurso, por certo, seria atingida a prescrição executória".

Argumenta que, a despeito da falta de previsão legal para o que se denomina de prescrição antecipada ou
virtual, esse novo entendimento é mais lógico, razoável, justo e econômico, além de melhor atender à
política criminal e à dinâmica processual, vez que atenderá plenamente ao princípio da economia
processual. Requer, assim, a extinção da punibilidade, pela possibilidade jurídica de aplicação à espécie da
chamada "prescrição virtual", na forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, incisos V, VI e VII, e § 1º do CPM,
além do art. 81 do CPPM.

Aponta violação aos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, diante da "nulidade absoluta
insanável" do Despacho que recebeu a Denúncia, ante a forma genérica como fora procedida. Afirma, nesse
desiderato, que o referido Decisum fora "apenas um 'reproduzir da peça inicial'" e "aceitação SEM JUSTA
CAUSA, onde a Sra JUÍZA apenas transcreveu a denúncia, colocando-a 'entre aspas"" (Grifo no original).
Requer, assim, in verbis:

"o conhecimento da presente argumentação e o seu acolhimento, ante a patente violação aos
artigos constitucionais: 5º, LV, além do 93, IX, ambos da CF/88, dada a ausência de
fundamentação com que a inicial acusatória fora recebida".

Alega, ainda, a inépcia da Denúncia, ante a ausência de justa causa, sendo de rigor o trancamento da Ação
Penal Militar a que responde o ora Paciente, até mesmo mediante Habeas Corpus de ofício.

Argumenta, nesse sentido, que a Denúncia não prospera "por não haver irregularidades ou
improbidades (danos ao erário) no objeto apurado, sendo arquivada pelo Tribunal de Contas da União
- TCU, em plenário, inclusive, de conhecimento do Sr Promotor"; por estar baseada em " provas
subjetivas, limitas (sic) apenas a movimentações bancárias extratemporais, originadas de
transações financeiras lícitas"; pelo lapso temporal "imenso", de 10 (dez) anos dos fatos ocorridos; e
pela prescrição punitiva. (Grifos no original.)

Em Decisão de 24/11/2021, indeferi a liminar requerida, por entender ausentes o periculum in mora e o
fumus boni juris (Evento 5).
Em 30/11/2021, vieram as informações da Autoridade apontada como coatora (Evento 11). Em seu
arrazoado, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM discorreu que, in verbis:

"Com a devida vênia ao impetrante, não é possível, no momento processual em que o
presente feito se encontra, sem qualquer ato instrutório, ainda mais quando se trata de fatos
da complexidade dos narrados na denúncia, vislumbrar desde já qual será a pena aplicada ao
paciente ao final da instrução, sem a análise das provas e das alegações escritas, além de
eventuais debates orais. Perceba-se que nem mesmo o paciente teve ainda a oportunidade de
apresentar sua versão dos fatos e prová-las, o que impossibilita, na presente fase da instrução,
sob pena de cerceamento da defesa, fazer-se qualquer juízo absolutório ou condenatório a
respeito da conduta do paciente.
Apressar-se em imaginar uma pena virtual sem nem mesmo ter se iniciado a instrução,
retiraria do paciente o direito, inclusive, a eventual juízo absolutório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
Seguindo a mesma linha de raciocínio, a justa causa para a ação penal não se confunde com o
mérito da causa. Por ocasião do recebimento da denúncia, o que há é mero juízo de
prelibação, no qual o magistrado analisa os fatos tais como narrados, cotejando-os com um
suporte mínimo de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria presentes no
inquérito policial militar, que no presente caso se traduzem, dentre outros, em depósitos
detectados por meio de quebra do sigilo bancário, em favor dos denunciados militares, nos
quais há como depositante empresa que mantinha contratos com a Organização Militar em
que eram lotados.
A chamada motivação per relationem, utilizada na decisão que recebeu a denúncia do
presente feito, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias, atendendo à
exigência constitucional e legal de motivação das decisões judiciais, sendo técnica segura para
se evitar o exame de mérito no nascedouro da ação penal militar, quando as provas ainda
serão produzidas sob o pálio do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que os réus
poderão trazer as suas versões dos fatos.
Logo, toda e qualquer prova relevante para a apreciação das condutas dos acusados, a ser
produzida pelas partes, será alvo de detida atenção por parte deste Juízo no momento
processual oportuno, qual seja, o julgamento do presente feito, que será, como todas as
decisões proferidas por este juízo, devidamente fundamentado, com análise minuciosa do
mérito causa.
Perceba-se, destarte, que todas as teses levantadas no remédio heroico em tela se referem ao
mérito do processo, cujo momento processual adequado para apreciação é o julgamento do
presente feito."

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. SAMUEL PEREIRA manifestou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal (Evento 13).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como é de conhecimento amplo, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance
destina-se à garantia do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de
sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

No presente caso, a Ação Penal Militar de origem (APM nº 7000154-55.2021.7.07.0007) foi promovida em
desfavor dos seguintes Acusados: Cel Ex FERNANDO PINTO LIBÓRIO, Ten Cel Ex ANDERSON CARVALHO DE
MENDONÇA, Maj Ex ARTHUR DOURADO FREYSLEBEN, 1º Ten Ex R/2 JURYON RODRIGO DE VASCONCELOS
SALGUES, 1º Sgt Ex ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, 2º Sgt Ex CRISTIANO DA SILVA CARVALHO
BARBALHO e a civil PAULA FERNANDA DA SILVA FERIGOLLO.

Discorreu a Denúncia (APM, Evento 1, DENUNCIA1), em suma, que, no período de 2012/2013, os militares
denunciados que então exerciam funções administrativas no 7º Depósito de Suprimento, teriam recebido
indevidamente em suas contas bancárias valores transferidos pelos administradores da empresa P F DA
SILVA FERIGOLLO, "diretamente das contas bancárias da empresa ou das contas de ALEXANDRE DE
OLIVEIRA FERRIGOLLO (administrador de fato da empresa), conforme demonstrado na quebra de
sigilo bancário autorizada neste IPM (...)". (Grifo no original.)

O MPM assim individualizou a conduta atribuída ao ora Paciente, in verbis:

"7) O denunciado 1º SGT EX ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, representante de
fato da empresa P. F. DA SILVA FERIGOLLO, em comum acordo e unidade de desígnios
(art. 53, caput, e § 1º, 1ª parte, do CPM) com o seu cônjuge, a civil denunciada PAULA
FERNANDES DA SILVA FERIGOLLO, ofereceu e deu vantagem indevida aos militares

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
ora denunciados, no valor total de R$ 91.770,01, mediante transferências bancárias
diretas para as contas- correntes dos militares denunciados e de terceiros, na forma de
triangulação (Evento 94, Doc. 2, do PQS). Importante registrar que o 1º SGT EX
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO, cônjuge da representante legal da empresa P. F. DA
SILVA FERIGOLLO, foi o articulador ('cabeça') do esquema de corrupção descrito
(uma vez que era ele quem promovia e organiza a cooperação na corrupção ativa e
dirigia a atividade delituosa da coautora), oferecendo e dando vantagens indevidas
aos militares denunciados, conforme se verifica em sua movimentação bancária no período
da investigação, na qual se constata o recebimento de recursos da empresa
investigada no valor de R$ 343.199,97."

Diante dessa narrativa, o MPM imputou ao Acusado ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERIGOLLO a prática do crime
de corrupção ativa majorada, nos termos do art. 309, parágrafo único, do CPM, com a agravante do art. 53, §
2º, I, do CPM.

Na Decisão proferida em 21/10/2021 (APM, Evento 1, REC_DENUNCIA2), a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, reproduziu trechos da Exordial Acusatória e, por entender presentes os requisitos,
objetivos e subjetivos, para a propositura da ação penal militar, recebeu a Denúncia.

Com a presente Ação Constitucional, o Impetrante insurge-se contra a referida Decisão, aos argumentos, em
suma, de não se ter declarado a prescrição virtual; em razão da ausência de fundamentação com que a
inicial acusatória fora recebida; e em razão da falta de justa causa para a instauração da ação penal militar.

Data vênia, a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.

De início, cabe afastar o pleito de extinção da punibilidade pela aplicação da prescrição antecipada ou
virtual.

De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a
Lei nº 12.234/2010, de forma que aos fatos em testilha não há possibilidade de aplicação da prescrição pela
pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia, conforme se extrai da remansosa
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar. Confira-se, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA ENTRE
DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 12.234/2010. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. UNÂNIME. (...) 2. Antes da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de
5/5/2010, este Tribunal utilizava, por analogia, o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o
recebimento da Denúncia. (...) 3. Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser utilizado para
os fatos praticados após 5/5/2010, conforme se pode depreender de posicionamento desta
Corte. Assim, por terem sido os fatos praticados em 2012 ('entre o mês de agosto e setembro',
conforme narram a Denúncia e a Sentença condenatória), está afastada a aplicação da antiga
redação do art. 110, § 1º, do CP ao caso, porquanto, após o advento da Lei nº 12.234/2010,
não se pode mais ter como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa à data dos fatos." (RESE nº 0000099-27.2017.7.11.0211. Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: em 14/12/2017). (Grifo nosso.)

No caso dos autos, a Denúncia foi recebida em 21/10/2021, o máximo de pena estabelecida para o delito
imputado ao Paciente é de 8 (oito) anos (sem a majoração do parágrafo único do art. 309 do CPM), cujo
lapso prescricional é verificado em 12 (doze) anos, nos termos do art. 125, IV, do CPM, não havendo que se
falar, portanto, em ocorrência da prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia.

Ademais, apesar da argumentação defensiva no sentido de que o Réu é merecedor de reprimenda no
mínimo legal, ou em patamar próximo ao mínimo, e da possibilidade de interposição de recursos que
levariam à pretensão executória, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada "prescrição
em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual", tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
Superiores.

Sobre esse aspecto, bem observou o parecer do Custos Legis, que a matéria já está pacificada desde 2010,
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 438 da Súmula da Jurisprudência daquele
colendo Tribunal, in verbis:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal".

Da mesma maneira, a tese não encontra guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça Militar, como se
observa nos seguintes precedentes, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. (...). É pacífica a jurisprudência no sentido de afastar a
aplicabilidade da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, pois, por
força da Lei n° 12.234, de 5 de maio de 2010, não mais se considera a data da
consumação do crime como termo inicial para a prescrição retroativa com base na
pena em concreto. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)." (HC nº 7000616-
62.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
15/12/2020). (Grifo nosso.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. (...). PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (...). Além da possibilidade de
readequação típica das condutas perpetradas pelos Pacientes, a jurisprudência dos
Pretórios não admite o reconhecimento da chamada prescrição em perspectiva.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade." (HC nº 7000866-95.2020.7.00.0000. Rel. Min
Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 7 a 10/12/2020). (Grifo nosso.)

No que atine à apontada nulidade absoluta por violação aos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da
CF/88, diante da alegada falta de fundamentação da Decisão que recebeu a Denúncia, não se reconhece
nenhum vício no ato judicial atacado ou qualquer cerceamento de defesa, visto que a Magistrada a quo
atuou de forma regular, em observância aos ditames dos arts. 77 e 78 do CPPM, in verbis:

Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser
de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
A Denúncia descreve a conduta delituosa e suas circunstâncias de forma clara, contendo os requisitos legais
que permitem o exercício da mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória. Não há
dúvida de que o fato descrito na Denúncia, constitui, em tese, a prática de crime descrito no Código Penal
Militar (art. 309 e parágrafo único), sendo inquestionável que possui todos os requisitos exigidos pelo art. 77
do CPPM.

É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito
das provas, que ainda serão produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se a
realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de
indícios suficientes de autoria e de materialidade. Nesse particular, vale reproduzir o seguinte trecho do
Parecer da PGJM, que adoto como razões de decidir, in verbis:

"Finalmente, acerca do argumento de falta de fundamentação da decisão que recebeu a
denúncia e de ofensa ao art. 93, X, da Constituição Federal, é bastante sólida a posição dos
nossos tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, de 'que não se exigem,
quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a
apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da
peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade' (STF HC
181171 AgR, de relatoria do Min Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020).
Por isso, a decisão de recebimento da denúncia constitui ' Ato que não reclama
fundamentação, ainda que desejável e conveniente a sua motivação - diretriz jurisprudencial
firmada por ambas as turmas do supremo tribunal federal' (STF, HC 170463 AgR, de Relatoria
do Min CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020, grifou-se)." (Grifo no original.)

De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça Especializada trilha nessa exata senda, consoante vê-se nos
seguintes Arestos, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPO PENAL PREVISTO NA LEI 8.666/1993 (LEI DE LICITAÇÕES).
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE RECEBEU O
ADITAMENTO À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. ATO JUDICIAL QUE NÃO TEM CARÁTER
DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF).
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - Conforme
jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, desnecessária a fundamentação do
Despacho que recebe a Denúncia, uma vez que não possui caráter decisório. Intuito de evitar
a antecipação da análise do mérito. Inaplicabilidade do art. 93, IX, da CF. (...). V - Habeas
Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime." (HC nº 7001068-09.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 12/11/2019).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 163 DO CPM. DECISÃO.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 93,
INCISO IX, DA CF E DO ART. 315, § 2º, DO CPP. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - É pacífico, no âmbito dos Tribunais e desta Corte, o
entendimento de que o juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de
cognição exauriente da prova, considerando que, para esse fim, bastaria o exame da sua
validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime
e de suficientes indícios de autoria II - Tal provimento judicial, conforme doutrina e
jurisprudência pátria, apenas denota a presunção de que os fatos narrados na Exordial
acusatória foram devidamente verificados e confrontados com as provas constantes do
inquérito policial ou com outros documentos que acompanhem a inicial, gerando no
magistrado a mesma convicção de suficiência de autoria e materialidade provocada na
acusação. III- Incabível, no caso, a nulidade dos atos praticados pelo Juízo a quo desde o
recebimento da Denúncia, considerando que foram preenchidas as formalidades legais ínsitas
ao disposto no art. 77 e demais artigos do CPPM. Não há que se falar em violação do disposto
no art. 93, IX, da CF e do art. 315, § 2º, inciso I a III, do CPP, até porque esta última disposição
legal incide sobre a motivação de provimento judicial em sede de decretação de prisão
preventiva. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (HC nº 7000748-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
22.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 26/11/2020).

Quanto ao pleito de trancamento da Ação Penal Militar, por ausência de justa causa, melhor sorte não
assiste ao Paciente.

Em tema de pedido de trancamento da Ação Penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, está
pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que sua ocorrência está na
constatação, de imediato, sem maiores indagações, do não envolvimento do Acusado no fato descrito como
delituoso, independentemente de apreciação de provas passíveis de serem produzidas somente no decorrer
da instrução criminal. Trata-se de medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma
inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte Aresto da Suprema Corte, in verbis:

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (ART. 1 º, II, C/C O ART. 11, DA LEI 8.137/90). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedente: (...)." (STF - 1ª Turma. HC nº
122.450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 28/10/2014).

As alegações no sentido de que as provas indicadas pelo Parquet são subjetivas e não teria havido qualquer
ilicitude ou irregularidade no agir do Paciente estão a exigir a conveniente apuração por intermédio do
regular processo de instrução, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Não vislumbro, pois, qualquer plausibilidade jurídica no pedido de trancamento, uma vez que a matéria
probatória não é incontroversa e os argumentos expendidos pelo Impetrante são prematuros, sendo certo
que o melhor momento para apresentá-los seria após a instrução criminal, em sede de Alegações Escritas,
perante o Juízo e instância competentes, onde é possível combater a acusação e discutir o mérito para
obter, se for o caso, um decreto absolutório.

A Denúncia permite depreender as razões de convicção do órgão Acusador, em relação ao cometimento do
crime militar apontado.

Ademais, como mencionado nas informações da Autoridade impetrada, a Peça Acusatória estribou-se em
lastro probatório presente no Inquérito Policial Militar, suficiente para a regular instauração e processamento
do feito, traduzido, dentre outros elementos, "em depósitos detectados por meio de quebra do sigilo
bancário, em favor dos denunciados militares, nos quais há como depositante empresa que mantinha
contratos com a Organização Militar em que eram lotados".

Note-se que, em seu arrazoado, o Impetrante procurou confrontar, ponto a ponto, os argumentos e provas
indicadas pela Acusação, a fim de demonstrar a atipicidade da conduta. Não obstante, tais questões
demandam o revolvimento amplo do conjunto fático-probatório, de forma que o estreito rito do habeas
corpus mostra-se inadequado para esse desiderato. A propósito, a análise dessa argumentação vai de
encontro ao entendimento consolidado na jurisprudência, no sentido de que a estreita e célere via do
Habeas Corpus é inadequada para o reexame e valoração da matéria fático-probatória da ação
penal. Confira-se, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois
crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que
não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas
instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial
desta Suprema Corte é no sentido de que 'a ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo -
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 17:59:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce164287
análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal' (HC 92.887/GO,
Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não
provido." (STF - 1ª Turma. Ag.Reg. no HC nº 178.625/PR. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 1º
a 8/5/2020).

Como observado pelo Custos Legis, a confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa,
apontados pelo MPM na Instância, é, no fundo, matéria de mérito que deve ser apreciada no momento
processual oportuno. Desse modo, o exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação
Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

Como visto, no presente caso, não há que se falar em extinção da punibilidade, em nulidade da Decisão que
recebeu a Denúncia, nem, tampouco, em trancamento da Ação Penal por falta de justa causa.
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a ordem de habeas corpus, por falta de amparo
legal.